Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-66.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010196-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA ANTONELLO BERSCH - CPF: 666.412.920-53 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVISMO. RATEIO DE PERDAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE CONTÁBIL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FATO SUPERVENIENTE. ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO PELA PRÓPRIA COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO DÉBITO
POR FATO SUPERVENIENTE. SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por cooperativa de trabalho médico, condenando a cooperada ao pagamento de valor correspondente à sua quota-parte no rateio das perdas apuradas em exercício social regularmente aprovado em assembleia. A recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, insuficiência de fundamentação, incerteza dos demonstrativos contábeis e, no mérito, a extinção da obrigação em razão de compensação posteriormente realizada pela própria cooperativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a alegada inconsistência das demonstrações financeiras compromete a validade da cobrança; (iii) saber se a sentença apresenta deficiência de fundamentação; e (iv) saber se o encontro de contas realizado administrativamente pela cooperativa constitui fato superveniente apto a extinguir a obrigação objeto da demanda por compensação.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia é predominantemente jurídica — a validade da deliberação assemblear à luz da lei cooperativista e do estatuto — e a documentação acostada é suficiente para o julgamento.

4.O indeferimento de prova pericial contábil mostra-se legítimo quando a parte impugnante não aponta erro material específico no demonstrativo individualizado de débito, limitando-se a questionar genericamente o método de cálculo, violando assim o ônus da impugnação especificada que decorre do princípio do contraditório e da lealdade processual.

5. A validade da deliberação assemblear que aprovou o rateio das perdas constitui matéria predominantemente jurídica, aferível a partir da legislação cooperativista, do estatuto social e da documentação societária regularmente produzida, prescindindo de perícia contábil.

6. O critério de rateio adotado — proporcionalidade direta das operações realizadas pelo cooperado, conforme artigo 89 da Lei nº 5.764/1971 e artigo 99 do Estatuto Social — é de estrutura lógica acessível, tendo sido aplicado sobre perdas efetivamente verificadas e auditadas pela PP&C Auditores Independentes (membro da Nexia International), com relatório sem ressalvas quanto à fidedignidade dos valores de 2022.

7. O demonstrativo individualizado de débito, gerado em 11 de março de 2024, identificou com precisão a produção da cooperada ao longo de 2022 (R$ 82.442,04), a produção total da cooperativa (R$ 311.582.008,86), o índice de participação (0,02646%) e a aplicação proporcional desse índice sobre o montante das perdas auditadas. A apelante não indicou qualquer erro aritmético específico que tornasse necessária perícia judicial, razão pela qual a preliminar de cerceamento é infundada.

8. Verificada a compensação legal operada extrajudicialmente pela apelada entre o crédito da cobrança (débito do rateio de R$ 106.046,44) e o crédito da apelante (cota capital a restituir de R$ 163.845,55), extingue-se a obrigação recíproca até onde se compensarem, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. A compensação opera de pleno direito, independentemente de declaração judicial, e constitui fato extintivo do direito que deve ser considerado pelo tribunal em grau recursal, conforme artigo 493 do CPC/2015.

9. A realização de encontro de contas pela própria cooperativa, após o desligamento da cooperada, reconhecendo simultaneamente crédito de restituição de capital social e débito decorrente do rateio de perdas, caracteriza compensação extrajudicial nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil, extinguindo as obrigações recíprocas até o limite do menor valor.

8. Verificada a compensação antes da prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento do fato superveniente extintivo do direito discutido, nos termos do art. 493 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento do débito principal objeto da cobrança.

9. A extinção superveniente da obrigação não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois o crédito era exigível à época do ajuizamento da demanda e a satisfação ocorreu posteriormente por compensação decorrente de procedimento administrativo instaurado após o desligamento da cooperada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer a extinção do débito principal por compensação extrajudicial superveniente, afastando a condenação ao pagamento do valor cobrado, mantidos, contudo, os ônus sucumbenciais em desfavor da recorrente, por força do princípio da causalidade.

Tese de julgamento
:
"
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente jurídica e a parte impugnante não aponta erro específico no demonstrativo de débito, limitando-se a impugnação genérica. 2. A compensação legal entre crédito de cobrança e crédito de cota capital, operada extrajudicialmente antes da prolação da sentença, extingue o débito e a obrigação cobrável, ainda que não declarada judicialmente, devendo ser considerada pelo tribunal em apreciação de recurso. 3. A sucumbência em ação de cobrança cujo débito foi extinto por compensação superveniente deve ser fixada segundo o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte devedora que deu causa ao ajuizamento da demanda ao não adimplir a obrigação no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CC/2002, arts. 368 e ss.; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11, 355, I, 370, p.u., 371, 489, 493, 933; Lei nº 5.764/1971, arts. 21, 35, II, e 89.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.303.150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2013; STJ, REsp 1.751.631/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.059 (REsp 1.864.633), Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.061.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt na PET no REsp 2.015.387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.109.915/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10020090320228110021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJ-PR, Apelação Cível 00141261720228160017, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 20ª Câmara Cível, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FABIANA ANTONELLO BERSCH
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente
ação de cobrança
ajuizada pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, condenando a apelante ao pagamento de
R$ 114.971,05 (cento e quatorze mil, novecentos e setenta e um reais e cinco centavos)
, referente à sua cota-parte no rateio de perdas apuradas no exercício de 2022.

Consta dos autos que a cooperativa autora sustentou que, após a reprovação das contas da gestão anterior e a realização de auditoria independente, foi constatado prejuízo superior a quatrocentos milhões de reais, circunstância que motivou a aprovação de plano de recuperação financeira mediante rateio parcial das perdas entre os cooperados, no montante de cento e cinquenta milhões de reais. Em razão dos critérios estabelecidos na deliberação assemblear, foi atribuída à requerida a obrigação de contribuir com a quantia de R$ 106.046,44, posteriormente atualizada para R$ 114.971,05, valor que não teria sido adimplido administrativamente.

Na sentença recorrida, a magistrada singular rejeitou a preliminar de
incompetência da Justiça Estadual
,
indeferiu a produção de prova pericial contábil e testemunhal
e concluiu pela suficiência dos documentos apresentados pela cooperativa, reconhecendo a legalidade da deliberação assemblear e a exigibilidade do débito decorrente do rateio das perdas.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Argumenta que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e contábil, tornando indispensável a realização de perícia para apuração da efetiva existência do prejuízo, da regularidade dos demonstrativos financeiros, da metodologia utilizada para o rateio e da correção do valor individualmente atribuído à recorrente. Afirma que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta, ainda, a existência de
fato superveniente
relevante capaz de influenciar diretamente o mérito da controvérsia. Aduz que a própria cooperativa realizou administrativamente
encontro de contas entre o débito decorrente do rateio das perdas e o crédito oriundo da restituição de sua cota capital
, em razão de seu desligamento dos quadros da cooperativa.

Afirma que a apelada reconheceu crédito em seu favor no valor de R$ 163.845,55, do qual foi abatida a quantia de R$ 106.046,44 referente às perdas de 2022, resultando saldo líquido de R$ 57.799,11, atualmente pago de forma parcelada. Defende que tal circunstância evidencia que a relação obrigacional não se limitava ao débito cobrado judicialmente e demonstra que a própria cooperativa reconheceu a necessidade de compensação entre créditos e débitos recíprocos.

Prossegue alegando que a sentença foi proferida com base em quadro fático incompleto, uma vez que a compensação administrativa realizada pela cooperativa não foi levada ao conhecimento do juízo de origem. Sustenta, então, que a manutenção da condenação nos moldes em que lançada ignora a realidade material posteriormente reconhecida pela própria credora e compromete a certeza e a exigibilidade do crédito discutido.

A recorrente também argumenta que existem graves inconsistências contábeis relacionadas ao exercício financeiro de 2022, apontando parecer elaborado por membro do Conselho Fiscal da cooperativa que teria questionado a confiabilidade das demonstrações financeiras, a suficiência das informações disponibilizadas aos cooperados e a regularidade da auditoria utilizada para embasar o rateio das perdas. Defende que tais circunstâncias reforçam a necessidade de realização de perícia contábil e tornam inadequado o julgamento antecipado do mérito.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença para reabertura da instrução processual com realização de prova pericial contábil. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral do julgado para afastar a condenação imposta ou, ainda, a conversão do julgamento em diligência para apuração completa do encontro de contas realizado administrativamente e da efetiva situação financeira entre as partes.

Em contrarrazões, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que
o encontro de contas mencionado pela recorrente decorreu exclusivamente de seu desligamento da cooperativa
e não interfere na legitimidade do débito objeto da presente ação. Argumenta que
a compensação administrativa realizada posteriormente apenas resultou na quitação da obrigação discutida nos autos
, sem afastar a procedência da cobrança originalmente formulada.

Alega que o encontro de contas envolveu a totalidade dos créditos e débitos existentes em nome da cooperada por ocasião de sua demissão, abrangendo situação contábil mais ampla do que a discutida na presente demanda. Afirma que a existência de crédito referente à restituição da cota capital não descaracteriza a validade da cobrança decorrente do rateio das perdas, tampouco afasta a conclusão de que a apelante era devedora da quantia aprovada em assembleia.

Defende, ainda, que o fato superveniente invocado possui relevância apenas para eventual fase de cumprimento de sentença, não sendo apto a modificar a conclusão alcançada quanto à legalidade do débito. Sustenta que a cobrança encontra amparo na Lei nº 5.764/71, nas deliberações assembleares regularmente aprovadas e no Estatuto Social da cooperativa, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Recolhimento do preparo consta em id. 371911898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca
recurso de apelação
interposto por
FABIANA ANTONELLO BERSCH
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente
ação de cobrança
ajuizada pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, condenando a apelante ao pagamento de
R$ 114.971,05 (cento e quatorze mil, novecentos e setenta e um reais e cinco centavos)
, referente à sua cota-parte no rateio de perdas apuradas no exercício de 2022.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O recolhimento do preparo está documentado nos autos (id. 371911898), razão pela qual fica afastado o óbice de deserção ventilado nas contrarrazões da apelada.

A sentença objurgada estabeleceu:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para
CONDENAR
a requerida
, FABIANA ANTONELLO BERSCH
, ao pagamento do valor de R$ 114.971,05 (cento e quatorze mil, novecentos e setenta e um reais e cinco centavos), a ser corrigido pela Taxa SELIC, a partir da data da propositura da ação (15/03/2024), por ser o índice que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (id. 365410855)

Pois bem, necessário se torna a análise quanto a preliminar suscitada.

·

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial contábil em processo cuja controvérsia seria eminentemente técnica e dependente de conhecimento especializado.

A questão do cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial exige análise cuidadosa, pois se situa na interseção entre dois princípios igualmente relevantes: de um lado, o direito ao contraditório substancial e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, de outro, o poder instrutório do juiz, que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, inciso I, do mesmo diploma, é, portanto, um poder-dever do juiz quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

A controvérsia central da demanda, conforme delineada na petição inicial e na contestação, envolve duas ordens de questões: uma de natureza predominantemente jurídica — a validade da deliberação assemblear que aprovou o rateio das perdas, à luz da Lei n.º 5.764/71 e do Estatuto Social da cooperativa — e outra de natureza técnico-contábil — a correção do valor individualizado atribuído à apelante como sua quota-parte no rateio.

No que tange à primeira ordem de questões, a sentença está correta ao afirmar que a matéria é predominantemente jurídica. A validade de uma deliberação assemblear no âmbito cooperativista não depende de perícia contábil, mas da análise da conformidade do ato com os requisitos legais e estatutários pertinentes. Nesse ponto, a documentação acostada aos autos — atas das assembleias (ids. 144631498 e 144631503), relatório de auditoria (id. 144631500) e Estatuto Social (id. 144631523) — é, de fato, suficiente para o julgamento.

No que tange à segunda ordem de questões, contudo, a análise merece maior atenção. A apelante, em sua contestação, questionou
genericamente
o método de cálculo do rateio,
sem apontar erro material específico
e verificável no demonstrativo individualizado de débito (id. 144631521). A sentença registrou expressamente essa circunstância, consignando que "
a contestação não apontou erro material específico no cálculo que justificasse uma nova perícia, limitando-se a questionar genericamente o método
."

Esse ponto é juridicamente relevante. O ônus da impugnação especificada, que decorre do princípio do contraditório e do dever de lealdade processual, impõe à parte que contesta um cálculo apresentado pela parte adversa que indique, de forma concreta e objetiva, qual o erro que entende existir e de que forma ele afeta o resultado. A impugnação genérica, que se limita a questionar abstratamente a metodologia sem demonstrar qualquer discrepância específica entre os dados utilizados e o resultado obtido, não é suficiente para tornar a prova pericial necessária.

Com efeito,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar se é cabível a formulação de pedido de revisão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de cobrança, sem a devida reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de perícia contábil requerida de forma genérica
. A ação de cobrança não possui natureza dúplice, de modo que a pretensão de revisão de cláusulas contratuais, por extrapolar os limites da matéria de defesa, deve ser formulada por meio de reconvenção ou em ação autônoma, não sendo cabível sua análise quando arguida apenas em contestação. Compete ao réu o ônus da impugnação especificada dos fatos e documentos apresentados pelo autor, sob pena de, em face de alegações genéricas, serem considerados incontroversos o débito e sua evolução. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020090320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026 – grifo nosso)

Ademais, o critério de rateio adotado — proporcionalidade direta das operações realizadas pelo cooperado, conforme previsto no art. 89 da Lei n.º 5.764/71 e no art. 99 do Estatuto Social — é, em sua estrutura lógica, de compreensão acessível: apura-se o percentual de participação de cada cooperado na produção bruta total da cooperativa e aplica-se esse percentual sobre o montante total a ser rateado. Embora os dados subjacentes a esse cálculo sejam de natureza contábil, a verificação de sua correção não exige, necessariamente, a realização de perícia judicial, podendo ser feita por meio da análise documental dos demonstrativos apresentados, desde que a parte impugnante indique, de forma específica, qual dado entende incorreto.

Esse entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente reconheceu que, na forma do art. 89 da Lei n.º 5.764/71, é possível o rateio dos prejuízos de forma proporcional entre os cooperados (STJ, REsp 1.303.150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/03/2013, DJe 08/03/2013
[1]
). As demonstrações financeiras de 2022, por sua vez, foram reapresentadas e submetidas à auditoria independente conduzida pela
PP&C Auditores Independentes S/S
(membro da Nexia International), que emitiu relatório em 13 de junho de 2023 com opinião com ressalva exclusivamente limitada à qualidade dos dados comparativos de 2021, sem qualquer ressalva sobre a fidedignidade dos valores de 2022.

O demonstrativo individualizado de débito (id. 144631521), gerado em 11/03/2024, identifica com precisão a produção mensal da cooperada ao longo de todo o exercício de 2022 (totalizando R$ 82.442,04), a produção total da cooperativa (R$ 311.582.008,86), o índice de participação (0,02646%) e a aplicação proporcional desse índice sobre o montante das perdas verificadas, chegando ao valor de R$ 106.046,44.

A apelante não indicou, em sua contestação, qualquer erro aritmético ou fático específico nesse demonstrativo que tornasse necessária a intervenção de expert judicial para apurar grandeza diversa.

Acrescente-se que o rateio tem por objeto perdas efetivamente verificadas e auditadas no balanço do exercício de 2022 — não o provisionamento de obrigações futuras incertas, vedado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente específico sobre cooperativas médicas (REsp 1.751.631/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25/10/2022
[2]
).

A parcela de maior expressão nos ajustes — R$ 185 milhões — decorre de correção de erros contábeis de exercícios anteriores (CPC 23), representando eventos assistenciais efetivamente realizados em anos anteriores e indevidamente diferidos pela gestão anterior, o que os qualifica como despesas reais verificadas, não como provisionamento de contingências futuras. A
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA
(R$ 79,5 milhões) estima o valor dos eventos assistenciais que já ocorreram durante o exercício de 2022, mas cujos avisos ainda não haviam chegado à operadora até o fechamento do balanço — situação fática distinta daquela apreciada no REsp 1.751.631/PR, que cuidava de obrigações cujo fato gerador era futuro e incerto ao tempo do rateio.

Diante desse quadro, o indeferimento da prova pericial contábil, no contexto em que foi proferido — isto é, diante de impugnação genérica e ausência de indicação de erro específico —, não configura cerceamento de defesa.

A preliminar, nesse ponto, não merece acolhimento, motivo pelo qual a
REJEITO
.

·

DA NULIDADE FRENTE A INCERTEZA CONTÁBIL

A apelante junta, como documento superveniente, parecer de Conselheiro Fiscal produzido em
14/03/2026
nos autos do processo n.º 1028480-64.2023.4.01.3600 (doc. 001), no qual o referido conselheiro afirmaria a impossibilidade de atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras da cooperativa, recomendando a rejeição das contas e a abertura integral dos documentos contábeis desde o exercício de 2022.

A análise desse argumento exige, inicialmente, a identificação precisa da natureza e do alcance do documento apresentado. Trata-se de parecer individual do Conselheiro Fiscal
Humberto de Oliveira e Celestino
, elaborado em 14 de março de 2026 e juntado eletronicamente em 26 de março de 2026 — portanto, dez dias após a prolação da sentença recorrida — nos autos do processo n.º 1028480-64.2023.4.01.3600, Ação Penal por Falsidade Ideológica em curso perante a 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, movida pelo Ministério Público Federal contra ex-dirigentes da cooperativa, com a própria Unimed Cuiabá figurando como assistente da acusação.

Em sua integralidade, o documento recomenda a rejeição das contas do exercício de
2025
—
e não do exercício de 2022, que é o objeto desta demanda
. O próprio conselheiro, naquele parecer, reconhece que a gestão atual
"limpa o balanço em sua entrada, cobrando o preço dos cooperados"
— referência direta ao rateio de 2022 ora discutido —, o que corrobora, em vez de infirmar, a legitimidade da reapresentação contábil de 2022 e da deliberação assemblear dela decorrente.

Do ponto de vista processual, o documento foi produzido em processo criminal diverso do presente, sem submissão ao contraditório nestes autos, e juntado dez dias após a sentença recorrida, circunstâncias que, somadas, limitam sua aptidão como fundamento de nulidade em grau recursal.

Do ponto de vista material, a manifestação de um conselheiro fiscal sobre irregularidades na governança de 2025 não tem o condão de retroagir para contaminar a auditoria independente das demonstrações de 2022 — conduzida pela PP&C/Nexia (relatório de 13/06/2023) —, nem de invalidar a deliberação assemblear de 27/06/2023 que aprovou o rateio. Mesmo considerado em sua integralidade, o parecer não aponta erro específico no cálculo individual atribuído à apelante, tampouco indica que as perdas de 2022 incluíam provisionamento de dívidas futuras vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

·

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante sustenta que a sentença padece de contradição lógica, pois, ao mesmo tempo em que afasta a necessidade de prova técnica por qualificar a matéria como predominantemente jurídica, constrói sua conclusão a partir de elementos de natureza contábil — relatório de auditoria, apuração de prejuízo e critério proporcional de rateio.

O aproveitamento do relatório de auditoria e do demonstrativo de débito como elementos de convicção não encerra qualquer contradição: tais documentos foram valorados não para aferir a correção técnica de cálculos contábeis — o que, aí sim, reclamaria perícia —, mas para verificar a existência de deliberação assemblear regularmente formalizada, lastreada em auditoria independente, e a individualização do débito imputado à apelante, utilização plenamente autorizada pelo art. 371 do CPC.

A fundamentação, ainda que sintética em alguns aspectos, satisfaz as exigências do art. 489 do CPC, porquanto identifica os fatos relevantes, aplica as normas pertinentes e expõe as razões de decidir com clareza suficiente ao controle da decisão.

REJEITO
a preliminar.

·

Do Fato Superveniente: O Encontro de Contas e Suas Implicações Processuais e Materiais

O ponto mais relevante e tecnicamente delicado deste recurso diz respeito ao fato superveniente consistente na realização, pela própria Unimed Cuiabá, de
procedimento administrativo de encontro de contas após o pedido de demissão da apelante, ocorrido em 25/05/2023
.

Conforme documentado nos autos por mensagem de WhatsApp trocada entre o setor de Atendimento Cooperado da Unimed e a apelante, a cooperativa elaborou e encaminhou demonstrativo interno no qual constam:

·

o Valor da Cota Capital a Restituir de R$ 163.845,55;

·

o Débito de perdas 2022 sobre os 400MM de R$ 106.046,44; e

·

o Total líquido a receber pela ex-cooperada de R$ 57.799,11, parcelado em sessenta vezes de R$ 950,53.

A planilha juntada como prova documental indica que os pagamentos mensais de R$ 950,53 já estavam sendo efetivados, com lançamentos creditados em nome de "Fabiana" no período de
janeiro de 2025 a março de 2026
, antes da prolação da sentença.

Esse fato estaria comprovado pela mensagem de WhatsApp (id. 365410858), que reproduz comunicação entre a apelante e o setor de atendimento cooperado da Unimed, bem como por planilha de pagamentos mensais que demonstra o efetivo recebimento de parcelas de R$ 950,53 pela apelante, senão vejamos:

Esse dado é de relevância cardinal para o julgamento deste recurso. A sua correta qualificação jurídica é, portanto, imprescindível.

A apelada, em contrarrazões,
reconheceu expressamente a realização do encontro de contas
, esclarecendo que tal procedimento decorreu do pedido de demissão da apelante da cooperativa, e sustentou que esse fato não interfere no mérito da ação, pois a apelante era devedora do valor cobrado na inicial, tendo a quitação ocorrido de forma superveniente ao ajuizamento.

Em suas palavras afirma que “
no contexto jurídico a dívida não deixou de existir pelo simples fato que houve a compensação, o que deixou de existir foi a necessidade da ação de cobrança, porque a dívida foi quitada de forma superveniente”
. (id. 365410861). Assim sendo, ressalvo que deve este Tribunal reformar a sentença com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que autoriza o tribunal a julgar desde logo o mérito quando a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

No caso em exame, a compensação é fato incontroverso — a própria apelada o reconheceu expressamente nas contrarrazões —, e a questão jurídica que dele decorre — a extinção da obrigação por compensação — é de direito, não demandando produção de novas provas.

O primeiro ponto a ser esclarecido, e que é central para a correta compreensão da questão, diz respeito ao
momento em que se deu o encontro de contas
.

Com base nas informações disponíveis nos autos, é possível identificar os seguintes marcos temporais: a ação foi ajuizada em
15/03/2024
; a sentença foi proferida em
16/03/2026
; e a planilha de pagamentos juntada no id. 365410858 – pág. 2 registra o início dos recebimentos mensais de R$ 950,53 em
24/01/2025
.

Isso significa que
o encontro de contas foi formalizado e começou a ser executado em data anterior à prolação da sentença
— mais precisamente, ao menos desde
janeiro de 2025
, quando a apelante já recebia as parcelas mensais decorrentes do saldo remanescente apurado no encontro de contas.

Para o equacionamento correto da questão, é necessário distinguir
três planos analíticos
: o plano da
legitimidade do

crédito
tal como deduzido na inicial; o
plano da superveniência
do fato e sua repercussão no objeto do processo; e o
plano das consequências sucumbenciais
.

No que respeita ao primeiro plano,
a apelada tinha legitimidade para ajuizar ação de cobrança do crédito referente à cota parte do rateio de perdas
, independentemente da existência de crédito recíproco da apelante a título de cota capital.

Conforme documentado nos autos e confirmado pela própria Unimed em correspondência de 31/07/2023 transcrita na contestação, a cooperativa entendia que os dois créditos eram autônomos e independentes, e que a cota capital somente se tornaria exigível após o desligamento da cooperada.

Essa posição encontra respaldo na estrutura jurídica do cooperativismo: a cota capital integra o patrimônio da cooperativa enquanto o cooperado mantém seu vínculo associativo, e sua restituição pressupõe o desfazimento desse vínculo, nos termos dos artigos 21 e 35, inciso II, da Lei n.º 5.764/71.

Não havia, portanto, compensação legalmente possível à época do ajuizamento da ação, em março de 2024, porque o pedido de demissão da apelante havia sido formulado em 2023,
mas o procedimento de liquidação das contas ainda não havia sido concluído
.

No que respeita ao
segundo plano
, a situação é diversa e merece ponderação mais acurada. O
encontro de contas
foi realizado pela Unimed após a demissão da apelante, com data de referência em 25/05/2023 — data da demissão.

O demonstrativo interno utiliza exatamente o mesmo valor de débito indicado na petição inicial — R$ 106.046,44 — e reconhece um crédito de cota capital de R$ 163.845,55, chegando ao saldo líquido favorável à ex-cooperada de R$ 57.799,11.

Esse procedimento foi executado extrajudicialmente pela própria Unimed, que não o comunicou ao juízo de origem durante o curso da ação, permitindo que a sentença fosse proferida como se o débito de R$ 106.046,44 (atualizado para R$ 114.971,05) subsistisse de forma íntegra e autônoma.

O encontro de contas promovido pela Unimed não equivale ao reconhecimento de que a dívida do rateio era inexistente ou indevida. Ao contrário: o próprio demonstrativo interno confirma o débito de R$ 106.046,44 e o
utiliza como elemento do cálculo.

O que ocorreu foi uma compensação legal, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil, entre o crédito da cooperativa (o débito do rateio) e o crédito da ex-cooperada (a cota capital a restituir).

Essa compensação, operada administrativamente pela Unimed, extinguiu as obrigações recíprocas até o limite do valor menor — R$ 106.046,44 — e gerou saldo remanescente de R$ 57.799,11 em favor da apelante, parcelado em sessenta meses.

Se o débito objeto da cobrança (R$ 106.046,44) foi integralmente compensado com o crédito da apelante referente à cota capital (R$ 163.845,55), por meio de encontro de contas formalizado pela própria apelada,
então o crédito exigido na ação de cobrança foi satisfeito
— ainda que por via diversa do pagamento direto —
antes da prolação da sentença.

A compensação, nos termos do art. 368 do CC
[3]
, opera a extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem, independentemente de declaração judicial. Verificada, portanto, a compensação, a obrigação se extingue de pleno direito, e a ação de cobrança perde seu objeto.

Nesse sentido:

(...) 1.
A perda do objeto de uma ação ocorre em razão da superveniência falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Poder Judiciário, seja porque a prestação jurisdicional não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, assim com o pagamento extrajudicial da dívida, verificando-se acertada a sentença que extinguindo o feito sem resolução do mérito ante a superveniente perda do objeto da ação, condena o requerido, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. 2. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJ-PR 00141261720228160017 Maringá, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 02/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024) (destaquei)

Por sua vez, o artigo 493 do CPC determina o seguinte:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

O Tribunal de Justiça,
exercendo cognição plena sobre os fatos trazidos na apelação, pode e deve aplicar esse dispositivo
. A extinção do débito por compensação é fato extintivo do direito, e como tal deve ser considerado.

Cobra relevo, ainda, suscitar que a aplicação do art. 493 do CPC em grau recursal encontra complementação no art. 933
[4]
do mesmo diploma processual, que impõe ao relator, ao constatar fato superveniente que deva ser considerado no julgamento do recurso, a prévia intimação das partes para manifestação no prazo de cinco dias.

No caso concreto, o contraditório restou integralmente observado: a própria apelante suscitou o encontro de contas nas razões recursais e trouxe os documentos probatórios (id. 229984911), e a apelada tratou expressamente do fato nas contrarrazões (id. 365410861), manifestando sua posição jurídica sobre ele. Ausente, portanto, qualquer risco de decisão-surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Reconhecida a extinção do débito por compensação extrajudicial — fato confirmado pela própria apelada em suas contrarrazões, embora com a ressalva de que a quitação foi posterior à propositura da ação —, o recurso de apelação tem implicação direta sobre as consequências sucumbenciais, que constituem o terceiro plano analítico.

O princípio da causalidade, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça como critério prevalente para a imposição dos ônus sucumbenciais, estabelece que responde pelas custas e honorários quem deu causa à instauração do processo, senão vejamos:

(...)
o princípio da causalidade orienta que
a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2061482 SP 2022/0022832-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade
. 2. Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Nesta instância especial, houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem. (STJ - AgInt na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) (destaquei)

1.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109915 SP 2022/0112584-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

No caso em que o crédito era, ao tempo do ajuizamento, certo, exigível e não pago — o que é incontroverso nos autos, já que a apelante não realizou o pagamento da sua cota parte até o prazo de 30/09/2023 nem impugnou a existência do débito em si —, a causalidade recai sobre a devedora.

Nesse contexto, o encontro de contas realizado após a demissão da apelante equivale, do ponto de vista do princípio da causalidade, a um pagamento posterior ao ajuizamento da ação.

O crédito era exigível quando a ação foi proposta, a devedora não o adimpliu voluntariamente e a quitação somente ocorreu por força da compensação viabilizada pelo procedimento de desligamento da cooperativa. A apelante, portanto, deu causa ao ajuizamento da demanda, e as consequências sucumbenciais devem, em princípio, ser mantidas.

Desta forma, com relação à sucumbência, o princípio da causalidade, amplamente aplicado pelo STJ, impõe que os ônus processuais recaiam sobre quem deu causa à demanda.

Como assentado, a apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao não adimplir sua obrigação de rateio no prazo fixado, e a compensação que quitou o débito somente foi possível após o seu pedido de demissão, fato que ocorreu depois de proposta a ação. Logo, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser mantidos em desfavor da apelante, como consequência direta da causalidade que lhe é imputável.

Os honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em 10% sobre o valor da condenação, merecem, contudo, ser recalculados sobre a base correta após a reforma da condenação principal.

A base de cálculo dos honorários deve ser o valor do débito que foi objeto da demanda e que gerou a causalidade — R$ 106.046,44 —, corrigido monetariamente, sem a incidência da atualização pela SELIC sobre o período em que o débito permaneceu em aberto até a compensação, questão que deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Com base apenas nas informações disponíveis, fixo os honorários em 10% sobre o valor de R$ 106.046,44, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação, valor que já satisfaz o critério da proporcionalidade e da razoabilidade estabelecido no artigo 85 do CPC.

O pedido da apelada de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal não merece acolhimento. Nos termos da tese vinculante firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.059 (REsp 1.864.633, j. 09/11/2023),
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
Presente o parcial provimento desta apelação — com afastamento da condenação ao pagamento do valor principal —, a majoração recursal é inadmissível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar
a condenação da apelante ao pagamento do valor principal de R$ 114.971,05, reconhecendo a extinção do débito objeto da cobrança por compensação, operada extrajudicialmente pela própria apelada por meio de encontro de contas formalizado antes da prolação da sentença, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil. Mantenho, entretanto, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme arbitrado, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, bem como em razão do princípio da causalidade.

É como voto.

[1]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DEFAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OUPROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobrea organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1303150 DF 2012/0007071-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2013)

[2]

“(...) 3. A Lei nº 5.764/1971 admite o rateio, entre cooperados, apenas dos prejuízos verificados no decorrer do exercício, ou seja, das perdas apuradas em balanço relativo ao exercício findo, e somente na hipótese de insuficiência dos recursos provenientes do Fundo de Reserva.”

[3]
Art. 368, CC. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

[4]
Art. 933, CPC. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026